Tribunal: TJES
Processo: 5000038-53.2018.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-53.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DONATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: LUIS CLAUDIO VENTURA SENNA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA NULA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por LUIS CLAUDIO VENTURA SENNA em face de DONATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na qual a parte autora
requereu, liminarmente, em sua inicial que a parte requerida se abstenha de protestar valores cobrados a mais do contrato de locação de um imóvel, sem a devida notificação. Por outro lado, a parte requerida pugnou em pedido contraposto à condenação do autor no pagamento das diferenças dos aluguéis, requerendo ao final a revogação da liminar oportunamente concedida nos autos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais mantenho a decisão liminar para CONDENAR a requerida
que se abstenha de protestar
o título do mês de fevereiro/2018 e os demais subsequentes emitidos com valor diferente do ajustado.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a ausência de análise do pedido contraposto no presente caso e a nulidade da sentença considerando a falta de fundamentação.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela reforma da sentença a fim de reconhecer a sua nulidade e determinar o retorno dos autos à vara de origem.

Inicialmente, destaco que o pedido contraposto formulado pela parte recorrente não pode ser analisado por este juizado.

Explico.

A Lei 9.099/95 em seu artigo o artigo 8º, § 1º, explicita quem poderá figurar como parte, bem como quem poderá propor ações no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 8º
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I
- as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II
- as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III
- as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV
- as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

Isto posto, verifico que não assiste razão ao recorrente, uma vez que não atende aos ditames da supracitada lei, já que, sendo pessoa jurídica, não se enquadra como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Assim, entendo que, ainda que determinado o retorno dos autos à Vara de Origem, o pedido contraposto não será analisado, pelos fundamentos acima.

Quanto ao pedido de nulidade da sentença por falta de fundamentação, tenho que assiste razão ao recorrente. Conforme determina o art. 489, § 1º do CPC, não se considera fundamentada a sentença que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Com efeito, em razão do descumprimento de norma cogente deve a sentença ser devidamente fundamentada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade suscitada e
ANULAR
a r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Magistrado de 1º Grau para que fundamente a sentença prolatada.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)